Tribunal: TJES
Processo: 5001896-64.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001896-64.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRIA ARAUJO MACEDO DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA PARA CHAMADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da parte autora

A autora alega ser cliente da requerida, aduz que ingressou com a presente ação indenizatória objetivando a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais
.
Narra parte autora que é detentora de linha telefônica junto à ré e que, possuindo débitos em aberto, firmou acordo para quitação. Todavia, mesmo ante a renegociação supracitada, teve a suspensão de seus serviços telefônicos. Por este motivo, requer o restabelecimento da linha, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em sede de contrarrazões recursais, requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, requer a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais, agindo no exercício regular de um direito e não há que se falar em falha na prestação dos serviços; aduz que a suspensão da linha se deu em razão da inadimplência da consumidora e que a recorrida não fez prova mínima do seu direito. Por fim, pleiteia que a condenação por danos morais seja afastada ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
RATIFICAR
a liminar de ID. 37845478 e
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do vencimento."

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão da linha móvel da recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema, por diversas vezes, e que mesmo assim o serviço não foi restabelecido pela empresa, mesmo após o acordo de parcelamento e pagamento destas parcelas. Aliás, a consumidora ainda comprova a manutenção indevida da suspensão dos serviços, mesmo após o pagamento das faturas e tentativas de solução extrajudicial.

As telas sistêmicas apresentadas pela recorrente contrastam com as provas produzidas nos autos, haja vista que não haveria razão para a recorrida realizar diversos protocolos de atendimento junto a recorrente, se a linha tivesse sido efetivamente estabelecida, considerando, ainda, que a recorrente não apresentou qualquer gravação de atendimento para corroborar sua tese acerca do imediato restabelecimento do serviço após a quitação da fatura em aberto.

Por fim, saliento que a operadora de telefonia deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, pelos meses sem a linha de telefone, o que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)